Tribunal: TJDFT
Processo: 0064682-14.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0064682-14.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX APELADO: GUSTAVO HENRIQUE FERREIRA FREIRE D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pela parte Ré, ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, em face da sentença proferida nos autos da ação de cobrança n. 2008.01.1.179858-5, a qual julgou procedente o pedido do Autor e condenou a Ré ao pagamento da quantia equivalente à aplicação dos índices de correção monetária, em substituição aos índices aplicados, a incidirem nos períodos indicados nas contas de poupança do Autor (Planos Verão e Collor I). O feito encontra-se sobrestado até o julgamento final pelo STF dos Recursos Extraordinários no 591.797 e 626.307, conforme decisão ID 15570284. A parte Apelada manifesta interesse em aderir ao acordo com a Apelante, conforme petição ID 22331193. Observa-se que a empresa Apelante já informou a forma de adesão ao acordo, mediante plataforma específica (ID 14869731), devendo o Apelado buscar os meios para formalização do acordo. Dessa forma, mantenho, por ora, o sobrestamento do feito até que as partes informem a realização de acordo. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2021 14:47:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador